Tribunal: TJSP
Processo: 1130734-57.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
do. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Falta de produção de provas desnecessárias não justifica a anulação da r. sentença. Exame do mérito. Matéria controvertida de natureza técnica. Laudo e esclarecimentos periciais se mostram hábeis a discriminar quais reparos devem ser feitos para sanar os vícios decorrentes de falhas cometidas pela ré na prestação dos serviços de engenharia civil contratados pelos autores, não havendo necessidade de complementação da prova técnica. Reforma completa do telhado que era obrigação da ré, mas foi providenciada pelos autores às suas próprias expensas. Condenação da ré à realização dos reparos necessários ao saneamento dos vícios a que deu causa e que ainda não foram reparados, consoante o laudo pericial, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, quando do cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 23.400,00, eram mesmo medidas imperiosas. Frustração da legítima expectativa dos autores de fruir livremente do imóvel em sua plenitude. Transtorno que enseja reparação por danos morais. Violação do direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6o da CF/1988. Reforma da r. sentença, apenas para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00, mantidos os critérios de atualização estabelecidos pela juíza de primeiro grau. Apelação parcialmente provida.
(TJSP; Apelação Cível 1130734-57.2016.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2020

Data de publicação:

23/10/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Engenharia civil. Construção de imóvel residencial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelos autores. Preliminar de inadmissibilidade da apelação. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Preliminar de deserção. Rejeição. Preparo complementado. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Engenharia civil. Construção de imóvel residencial. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelos autores. Preliminar de inadmissibilidade da apelação. Rejeição. Observância do princípio da dialeticidade. Preliminar de deserção. Rejeição. Preparo complementado. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Falta de produção de provas desnecessárias não justifica a anulação da r. sentença. Exame do mérito. Matéria controvertida de natureza técnica. Laudo e esclarecimentos periciais se mostram hábeis a discriminar quais reparos devem ser feitos para sanar os vícios decorrentes de falhas cometidas pela ré na prestação dos serviços de engenharia civil contratados pelos autores, não havendo necessidade de complementação da prova técnica. Reforma completa do telhado que era obrigação da ré, mas foi providenciada pelos autores às suas próprias expensas. Condenação da ré à realização dos reparos necessários ao saneamento dos vícios a que deu causa e que ainda não foram reparados, consoante o laudo pericial, sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, quando do cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 23.400,00, eram mesmo medidas imperiosas. Frustração da legítima expectativa dos autores de fruir livremente do imóvel em sua plenitude. Transtorno que enseja reparação por danos morais. Violação do direito fundamental à moradia, previsto no artigo 6o da CF/1988. Reforma da r. sentença, apenas para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00, mantidos os critérios de atualização estabelecidos pela juíza de primeiro grau. Apelação parcialmente provida.